Tribunal: TJBA
Processo: 8041895-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041895-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONASSI NORDESTE INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
TIALE BRAGA ALMEIDA registrado(a) civilmente como TIALE BRAGA ALMEIDA

AGRAVADO: PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
SYLVIO CLEMENTE CARLONI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PEDIDO DE
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.
DEFERIMENTO. JURIDICIDADE.
UTILIDADE PÚBLICA DECLARADA PELA ANEEL. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
URGÊNCIA PRESUMIDA. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. MEDIDA LIMITADA À FAIXA DE SERVIDÃO. INTERESSE PÚBLICO PREPONDERANTE. ARTS. 15 E 40 DO DECRETO-LEI 3.365/41 E 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VÍCIO OU ABUSO DE PODER.
AUSÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO.
RECURSO IMPROVI
MENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8041895-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.